Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-07.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar juros de obra, lucros cessantes e cláusula penal, em virtude de atraso na entrega do imóvel vinculado ao programa “Minha Casa, Minha Vida”. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Atraso na entrega do imóvel. Juros de obra. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização do consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. O prazo para a entrega da obra era de 19 meses a contar da data da assinatura do contrato (26/12/2013). Cabe ressaltar que não há que se falar em prorrogação do prazo para 24 meses, uma vez que não restou comprovado os requisitos para prorrogação, conforme a cláusula 16a do contrato (ID 1190768 - Pág. 10). Assim, em junho de 2015 seria o prazo final para a entrega da obra. De acordo com e-mail juntado ao processo (ID 1190799 - Pág. 2), verifica-se que a obra apenas foi concluída em 23/03/2016, de modo que, a demora para a expedição do habite-se após esse prazo ocorreu por culpa exclusiva dos autores, os quais não providenciaram um transformador, equipamento necessário para a expedição do habite-se. Conclui-se, portanto, que a mora do réu na entrega da obra se deu a partir de julho de 2015 até o dia 23/03/2016. Assim, impõe-se a condenação do réu na obrigação de indenizar os autores pelo pagamento de juros de obra no período de atraso na entrega do imóvel, ou seja, de julho de 2015 até 23/03/2016.
3 – Juros de obra. Devolução simples. A indenização do valor relativo aos juros de obra deverá se dar de forma simples, ante a controvérsia jurídica que se instaurou sobre a questão, a afastar a eventual alegação de má-fé.
4 – Lucros cessantes. No âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida, o STJ fixou a seguinte tese no tema repetitivo 996: “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)”. Desse modo, tendo em vista às peculiaridades do caso concreto, é devido o pagamento de lucros cessantes aos autores, no valor fixado em 0,5% ao mês, sobre o preço de seus respectivos imóveis, contados a partir de julho de 2015 até 23/03/2016.
5 – Cláusula penal. Inversão em favor do consumidor. Impossibilidade de cumulação com lucros cessantes. A jurisprudência pacificada pelo Tema 971 esclarece que a cláusula penal, ainda que invertida, deve ser considerada na fixação da indenização: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Assim, mostra-se inviável a cumulação da indenização por lucros cessantes ou cláusula penal compensatória com a inversão de multa.
6 – Correção monetária. Juros de mora. Na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo. Por se tratar de obrigação oriunda de relação contratual, os juros fluem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Sentença que se reforma para: a) condenar a ré ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME a restituir aos autores ADERLAN FRANCISCO DOS SANTOS, DANIELLE OLIVEIRA CARVALHO LIMA, MAURICIO DE VASCONCELOS FERREIRA, NAYANE DE QUEIROZ NASCIMENTO VASCONCELOS, PRISCILA ROSA ANTUNES, ERICK COSTA SOUSA, ZELÂNDIA RIBAS DE OLIVEIRA, IZAIAS ALVES DOS SANTOS e FABRICIANO ALVES DA COSTA JÚNIOR os valores que estes pagaram a partir de julho de 2015 até 23/03/2016, a título de juros de obra, de modo simples, acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir de cada desembolso; b) condenar o réu a pagar a cada autor, a título de lucros cessantes, o percentual de 0,5% ao mês, sobre o valor de seus respectivos imóveis, contados a partir de julho de 2015 até 23/03/2016, acrescidos de juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W